Tribunal: TJDFT
Processo: 0714792-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714792-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: ALCEBÍADES DE QUEIROZ BARATA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCEDIMENTO DE TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NATUREZA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 308 DO CPC. 1. Agravo de instrumento contra decisão monocrática em que se discute a natureza do prazo constante do art. 308 do CPC. 2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, quando os argumentos articulados nas razões do recurso combatem os fundamentos da decisão hostilizada. 3. Em que pese o art. 224 do CPC dispor que, salvo disposição em contrário, a contagem dos prazos processuais seja feita em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, o prazo previsto no art. 308 do CPC possui natureza decadencial, de natureza material, não se prendendo a tal regra e devendo, portanto, ser contado em dias corridos. 4. Contudo, não atendido o prazo legal de 30 dias para formulação do pedido principal após efetivação da tutela cautelar, isso implica tão somente na extinção da tutela concedida em caráter antecedente e na vedação de o autor renovar o pedido, salvo sob novo fundamento, não havendo óbice para a análise do pedido principal, até mesmo em razão dos princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, buscando a racionalização da atividade judiciária. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 219, caput e parágrafo único, 224 e 309, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que possui natureza processual o prazo para formulação do pedido principal após a efetivação de tutela cautelar antecedente prevista no artigo 308 do CPC. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 219, caput e parágrafo único, 224 e 309, inciso I, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da natureza decadencial do prazo previsto no artigo 308 do CPC, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “na vigência do CPC/2015, mantem-se a orientação pela natureza decadencial do prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal (art. 308 do CPC/2015), razão pela qual deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis, regra aplicável somente para prazos processuais (art. 219, parágrafo único)” (AgInt no REsp n. 1.982.986/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). Logo, “o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.474/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020